Tribunal: TJBA
Processo: 8028335-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028335-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
ANA LAURA MORENO GALESCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR IMPÚBERE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por menor impúbere, representado por sua genitora.

2. O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, devendo a análise da condição de hipossuficiência recair sobre a parte efetivamente interessada no processo – no caso, o menor –, e não sobre o seu representante legal.

3. Em se tratando de menor impúbere, presume-se sua incapacidade econômica, sendo desnecessária a comprovação de renda ou declaração de pobreza. Tal presunção decorre do art. 99, §3º, do CPC, e encontra respaldo na jurisprudência pacificada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

4. Exigir o pagamento de custas processuais por parte do menor, ainda que em valores módicos, representa afronta ao direito fundamental de acesso à justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028335-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante Em segredo de justiça e outros e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .